Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-20.2024.8.11.0078
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002076-20.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.120.062-41 (APELANTE), RENATO HONORATO CARNEIRO - CPF: 007.621.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas de 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do CP), e 06 meses de detenção por conduzir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309
,
do CTB), em concurso material. A defesa pleiteia: (i) absolvição quanto ao crime do art. 311
,
do CP por ausência de provas da autoria e dolo; (
ii
) fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando; (
iii
) revogação da prisão preventiva, com autorização para recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 311
,
do CP; (
ii
) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais; (
iii
) determinar se é cabível a revogação da prisão preventiva, com autorização para que o réu recorra em liberdade.

III. Razões de decidir:

1.
A posse do veículo com sinais de adulteração (placa, chassi e motor) é incontroversa, tendo sido apreendido com o réu durante patrulhamento policial, que resultou em abordagem, constatação das adulterações e elaboração de laudo pericial confirmando remarcações ilícitas.

2.
A autoria está demonstrada por provas robustas, especialmente os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, harmônicos com o restante do conjunto probatório, nos termos do Enunciado 8
,
da TCCR/TJMT e da jurisprudência do STJ.

3.
A versão do apelante — de que teria adquirido a motocicleta de um desconhecido por valor notoriamente inferior ao de mercado e sem documentação não afasta a responsabilidade penal, tendo em vista que o tipo penal do art. 311, do CP, admite o dolo eventual ou a modalidade culposa (conduta de quem “deveria saber” da adulteração), conforme redação dada pela Lei n. 14.562/2023.

4.
A fixação do regime fechado na sentença revela-se desproporcional. A existência de uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) não justifica o agravamento do regime, razão pela qual se impõe a fixação do regime inicial aberto.

5.
A manutenção da prisão preventiva mostra-se incompatível com o regime fixado, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. A medida extrema afronta o princípio da presunção de inocência, sendo cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A posse de veículo com sinais identificadores adulterados gera presunção de autoria, sendo ônus do acusado afastá-la com provas concretas. 2. A conduta de conduzir veículo adulterado configura o crime do art. 311
,
do CP mesmo sem comprovação de dolo específico, bastando que o agente soubesse ou devesse saber da ilicitude. 3. A existência de um único vetor judicial desfavorável não justifica, por si só, a imposição de regime prisional mais gravoso. 4. A prisão preventiva deve ser revogada quando incompatível com a pena imposta e ausentes fundamentos concretos que justifiquem a medida cautelar extrema
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 311,
caput,
do Código Penal; art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro;
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59, do Código Penal; art. 312, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 440/STJ; STJ - HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016; TJMG - Apelação Criminal: 00130445220238130290 1 .0000.24.211769-5/001, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 25/06/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2024; TJMT - 10036343820228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022; TJMT - 10219546420218110003 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022
; TJMT -
N.U 1013297-28.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2025, Publicado no DJE 01/12/2025.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da
Comarca de
Sapezal

(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
s

o
s

pedido
s
d
a exordial acusatória,
condenando-o

pela prática
dos
crime
s
tipificado
s
no
art. 309,
caput
, da Lei n. 9.503/97 e art. 311
,
do Código

Penal, em concurso material
,
à pena
privativa de lib
erdade
de

0
3 (três) anos,
0
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 11 (onze)

dias-multa

(art. 311, CP)
, e de
06 (seis) meses de detenção

(
art. 309
,
do CT
B
), conforme se vê na sentença de
Id
.

322082375
.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna, em síntese: a) a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, alegando insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo, invocando o princípio
in dubio pro reo
; b) subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto, considerando o
quantum
da pena; c) a revogação da prisão preventiva, para que possa apelar em liberdade

(
Id
.
322082381
)
.

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do recurso de apelação

(
Id
.

322082385
).

A Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se

pelo

parcial
provimento
do recurso
,

para absolver o apelante do delito tipificado pelo art. 311, do
CP
, e modificar o regime de inicial de cumprimento de pena para o semiaberto

(Id.
334489392
).

É o relatório.

À douta
R
evisão.

V
OTO
RELATOR

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

RESUMO DOS FATOS

Fato 01

Consta do incluso inquérito policial que, em dia e horário não precisado nos autos, mas certo
que
antes do dia 19/09/2024, neste Município de Sapezal, o denunciado LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA, adulterou número de identificação do motor e número de identificação veicular (NIV) da motocicleta HONDA/CG 125 FAN, cor preta, conforme Auto de Apreensão de id. 170256372, Auto de constatação de id. 170256359, Laudo pericial n. 551.2.12.9185.2024.203078-A01 de id. 170256374, e Boletim de Ocorrência n. 2024.285722 de id. 170256354 (artigo 311 do CP).

Fato 02

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, o denunciado LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo concreto de dano, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.285722 de id. 170256354 (artigo 309 do CTB).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, a guarnição da polícia militar, ao realizar rondas pela avenida Primavera desta Comarca, deparou-se com o denunciado em uma motocicleta, que, ao ver a viatura policial, acelerou a moto tentando despistar desta guarnição.

Em seguida, foi realizada a abordagem policial, sendo detectado pelos policiais que a placa de identificação, número do chassi e número do motor são divergentes.

Segundo o apurado, a motocicleta estava com a placa NJL-3F46 com os chassis 9C2JC41109R065517 e outro 9C2JC41109R069517, os quais são de motocicletas distintas e o número do motor não confere.

Ademais, também foi
detectado, por
meio da perícia realizada pela Politec/MT, que o sinal identificador do motor do veículo supracitado foi remarcado, bem como o número de identificação do veículo (NIV), sendo possível identificar sua numeração original (Laudo Pericial id. 170256374), sendo certo que tal remarcação não foi informada e nem autorizada pelo DETRAN.

Questionado sobre os fatos, o denunciado alegou em seu termo de interrogatório que havia comprado a motocicleta 3 (três) semanas antes, tendo
pago
a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como disse que desconhece o vendedor da motocicleta.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA não possuía habilitação e/ou permissão para dirigir, gerando perigo concreto de dano pela alta velocidade, razão pela qual foi encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

3. PEDIDOS FINAIS

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 309, caput, da Lei n. 9.503/97 e art. 311 do Código Penal, em concurso material, requerendo a citação do denunciado para apresentar resposta à acusação, designando-se AIJ, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgar procedente a pretensão punitiva e condená-lo nas penas legais, inclusive em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP). (Id. 322081943).

Sobreveio a sentença condenando o apelante nas sanções do artigo

311,
caput
, do Código
Penal, art.
309
,
caput
,
do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material
,
conforme se vê na sentença de Id. 322082375.

I
.
Da absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador (art. 311
,
do CP):

A defesa insurge-se contra a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, argumentando que não há provas seguras de que o apelante tenha sido o autor das adulterações ou que tivesse ciência delas.

Não assiste razão
à
defesa.

A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo
a
uto de
prisão em flagrante
(Id.
322081916), boletim de ocorrência n. 2024.285722 (Id. 322081917
e 322081936
),
termo de depoimento (Id. 322081920 e 322081921), auto de constatação preliminar de adulteração
veicular (Id. 322081922), documento do veículo (Id. 322081923),
extrato do veículo - Detran (Id. 322081924 e 322081925), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 322081927
), auto de apreensão
(Id. 322081935),
laudo pericial n. 551.2.12.9185.2024.203078-A01 (Id. 322081937),
além dos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o apelante, sendo confirmada pelas provas apresentadas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais que efetuaram o flagrante. Tais provas são suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

De início, observa-se que durante a abordagem policial foi apreendida com o acusado a motocicleta Honda, modelo CG, cor preta, placa NJL3F46. Consta no registro da ocorrência que o veículo apresentava sinais evidentes de adulteração. O chassi exibia duas marcações numéricas distintas:
9C2JC41109R069517
e
R*
9C2JC41109R065517
*R
, sendo esta última gravada entre os sinais “R*”, o que comprova a existência de manipulação indevida. Do mesmo modo, o número do motor encontrava-se desgastado, permitindo, contudo, a leitura do código JC41E1
9065917, verificou-se
que o penúltimo número “9” apresenta gravação mais profunda e destoante dos demais caracteres, evidenciando remarcação, conforme registrado no Id. 322081922
e 322081937
.

Os policiais
RENATO HONORATO CARNEIRO
e
FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA
relataram que durante patrulhamento pela Avenida Primavera avistaram a motocicleta conduzida pelo acusado, ocupada por dois indivíduos. Ambos perceberam que, ao notar a aproximação da viatura, o condutor acelerou na tentativa de se afastar, razão pela qual utilizaram sinais sonoros e luminosos para determinar a parada, que foi obedecida. Realizada a abordagem, verificaram que o condutor não apresentou documentação do veículo nem possuía habilitação. Durante a conferência minuciosa do chassi e do motor, constataram irregularidades na numeração, incompatíveis com o padrão original de fábrica. Por essa razão, lavraram o boletim de ocorrência e encaminharam o caso à Polícia Civil
.
(Id. 322082374).

Este fato, inclusive, foi certificado pelo laudo pericial n.
551.2.12.9185.2024.203078-A01
, conforme se extrai do seguinte trecho:

3 EXAMES PERÍCIAIS

(...).

3.4 Placa de licença aparente:
NJL3F46, padrão Mercosul BR. Com o uso do aplicativo VIO foi obtido o “chassi final” do veículo 65517.

3.5. Identificação do motor:
A superfície reservada para a identificação do motor apresentava:

a) gravação dos caracteres JC41E1 9065
9
17;

b) vestígios de lixamento que resultou na parcial supressão dos caracteres;

c) supressão o quinto caractere, da linha inferior, com inserção do caractere 9. Este caractere (9) apresentava morfologia distinta dos demais. Após aplicação de processo físico/químico foi possível a revelação do caractere 5, que estava sob o caractere 9.

3.6. NIV:
A superfície reservada para a gravação do NIV apresentava:

a) gravação dos caracteres 2009 9C2JC41109R06
9
517 e dos caracteres R*9C2JC4110
9
R065517*R;

b) No local de gravação do 14º caractere, da sequência 9C2JC4110
9
R069517, (caractere
9
em destaque na sequência) foi possível verificar que o caractere sofreu alteração/transformação. Após aplicação de processo físico/químico foi possível a revelação do caractere 5, que estava sob o caractere 9.
(...). (
Id. 322081937).

Nesta esteira de informações, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente conduzia, no dia dos fatos, a motocicleta com adulteração no chassi
e numeração do motor
.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O acusado, ao ser ouvido em juízo, afirmou não ter participado de qualquer adulteração dos sinais identificadores da motocicleta. Disse que adquiriu o veículo de um frequentador do bar de sua mãe, que, após consumir bebidas e contrair uma dívida de oitocentos reais, ofereceu a motocicleta como forma de pagamento. Sustentou desconhecer a origem do bem, bem como a existência de qualquer irregularidade na numeração do chassi ou do motor, negando ter realizado qualquer intervenção nesse sentido.
Declarou que não conhece a pessoa que lhe vendeu a motocicleta, não sabendo informar seu nome ou endereço, apenas relatando que se tratava de alguém que estaria de passagem pelo local (Id. 322082374).

Em que pese o acusado negar ter conhecimento da adulteração do veículo automotor, a nova redação dada pela Lei n. 14.562/2023 incluiu na conduta típica:
aquele que conduz veículo automotor com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer verifica-sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

Em resumo, o veículo adulterado foi encontrado na posse do réu, que o conduzia no momento, e foi constatada a adulteração no chassi
e na numeração do motor
. Embora o réu tenha afirmado que adquiriu o veículo de um terceiro, a Defesa não apresentou nenhuma prova que confirmasse essa alegação. O
apelante
mencionou que comprou o automóvel de
cliente do bar de sua genitora
, mas não indicou
seu nome,
como ou onde ele poderia ser localizado
.

Ora, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, a prova dos fatos alegados cabe a quem faz a alegação.

Além disso, ao contrário do que a Defesa tenta argumentar, o tipo penal descrito no art. 311, do Código Penal determina que o crime se configura mesmo que o agente "devesse saber" da adulteração. Dessa forma, segue a mesma lógica do crime de receptação, ou seja, a apreensão do bem em posse do suspeito inverte o ônus da prova, cabendo a ele justificar o fato para afastar sua responsabilidade criminal.

Portanto,
havendo provas contundentes nos autos demonstrando a materialidade e autoria, resta inviável a absolvição do réu, devendo ser mantida sua condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal - Restando o veículo adulterado apreendido na posse do acusado inverte-se o ônus da prova
(
TJMG - Apelação Criminal: 00130445220238130290 1 .0000.24.211769-5/001, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 25/06/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2024
). (grifos meus).

Fica claro, portanto, que o apelante cometeu a conduta descrita no art. 311,
caput
,

do Código Penal, uma vez que o veículo adulterado foi encontrado em sua posse enquanto o conduzia, e foi constatada a adulteração do chassi
e numeração do motor
.

Além disso, é importante destacar que o tipo penal em questão
se caracteriza
como crime formal, de modo que sua consumação independe de dolo específico por parte do réu, assim como da comprovação de qualquer lucro ou vantagem.

Não tem o menor sentido as alegações do apelante ao dizer que não sabe verificar se o bem é lícito, mas sabe que por ele pagou apenas R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais). Confirmou que a moto não tinha documento, o que já deveria levantar uma suspeita sobre o bem. Enfim, deveria ele saber o que comprou e pilotava, sem documento.

Por fim, diante das provas robustas quanto à autoria e à materialidade do delito, torna-se inviável a absolvição do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, devendo ser mantida sua condenação.

II. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Sustenta
,
o apelante
,
a ocorrência de
bis in idem
na valoração dos maus antecedentes, porquanto já considerados na
1ª
fase da dosimetria da pena, não podendo a mesma circunstância ser novamente utilizada para justificar a fixação do regime inicial fechado e a manutenção da segregação cautelar, razão pela qual pugna pela fixação de regime inicial mais brando, qual seja, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Passo à análise.

Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a definição do regime inicial não se orienta apenas pelo critério quantitativo da pena, devendo observar, também, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59
,
do Código Penal, conforme expressa remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma.

Não há falar em
bis in idem
, porque não se está aplicando nova agravante ou acrescentando pena com base no mesmo dado fático, mas apenas utilizando a circunstância judicial já reconhecida (maus antecedentes) como fundamento idôneo para a escolha do regime prisional, no âmbito da mesma operação de individualização da pena, tal como admite o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Em outras palavras, a base para o recrudescimento do regime é o próprio reconhecimento da circunstância judicial desfavorável, e não uma segunda penalização autônoma pelo mesmo fato.

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo em recente precedente deste Tribunal, em caso análogo, no qual se assentou que a presença de
circun
s
tâncias judiais
justifica
m
a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, afastando-se a alegação de
bis in idem,
verbis
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas interestadual. Preliminares de nulidade. Busca pessoal e veicular. Cadeia de custódia. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Mérito. Transporte de entorpecentes em ônibus modificado. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Incidência da causa de aumento do art. 40, v, da l. 11.343/06. Dosimetria adequada. Fixação do regime fechado. Inviabilidade de substituição da pena. Negado o direito de recorrer em liberdade. Restituição de veículo. Impossibilidade. Terceiro de boa-fé não comprovado. Recursos desprovidos. (...).

III. Razões de decidir
(...).

11. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da quantidade da pena e da negativação de circunstâncias judiciais. (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

12. Inexistente ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do réu
Warlei
, especialmente porque permaneceu preso durante toda a instrução criminal, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar, sendo, ademais, condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, circunstância que reforça a adequação da segregação cautelar.
(...).

IV. Dispositivo e tese

16. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
(...).

8. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando ultrapassado o limite legal e presentes vetores desfavoráveis.

9. A prisão preventiva devidamente fundamentada, mantida durante a instrução, afasta o direito de recorrer em liberdade.

10. O perdimento do bem utilizado no tráfico independe de comprovação da habitualidade ou da ciência do terceiro, quando não demonstrada boa-fé.

11. A instância recursal não comporta produção de novas provas.

12. Inexiste interesse recursal no pedido de isenção de custas por parte que não figura como sujeito passivo de condenação.
(...)
.

(
N.U 1013297-28.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)
(grifos meus).

À vista disso, afasto a insurgência defensiva quanto ao alegado
bis in idem
.

Todavia, verifico que o regime de cumprimento de pena fixado pela autoridade apontada como coatora mostra-se excessivo. Com efeito, o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

No caso em exame, o apelante foi condenado à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pelo delito descrito no art. 311, do Código Penal, e a 6 (seis) meses de detenção pelo crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Embora conste a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, entendo que a existência de uma única circunstância desfavorável, isoladamente considerada, não justifica a imposição de regime inicial mais gravoso que o aberto, sobretudo diante do
quantum
de pena fixado e da ausência de outros elementos concretos indicativos de maior periculosidade.

Assim
, o juízo de origem impôs o regime fechado, providência que se revela desproporcional à pena aplicada e à limitada carga de reprovação extraída das circunstâncias judiciais. Nessas condições, impõe-se a reforma da sentença para fixar o regime inicial de cumprimento de pena do apelante no regime aberto.

III.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Ao analisar os autos, verifico que a continuidade da prisão preventiva do paciente demonstra uma clara incompatibilidade com os parâmetros definidos no presente acordão, que diante da pena de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa (art. 311, do CP) e 6 (seis) meses de detenção (art. 309, do CP)
, alterou o regime de cumprimento inicial
para o
regime aberto.

A manutenção da segregação cautelar após a imposição do regime de pena menos gravoso, neste caso, além de desproporcional, viola garantias constitucionais como o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e o devido processo legal.

A prisão preventiva, conforme estabelecido no art. 312, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, admitida apenas quando indispensável para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Contudo, no caso em apreço, não
estão
demonstrados elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar após a
reforma
da sentença, especialmente quando o regime aberto foi fixado para o início do cumprimento da pena.

No que pertine a esta demanda,
a manutenção da prisão preventiva do paciente foi fundamentada exclusivamente na gravidade do delito e no
risco de reiteração delitiva
, sem que houvesse qualquer demonstração concreta de uma singularidade que gere risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal após a sentença condenatória. Assim, a ausência de excepcionalidade na fundamentação apresentada pela autoridade coatora reflete a inadequação da medida cautelar.

Portanto, enquanto não houver trânsito em julgado, é imperativo garantir que o paciente seja submetido ao regime compatível com o fixado na sentença. Qualquer medida que ultrapasse essa determinação configura constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COM O MODO DE EXECUÇÃO DE PENA DETERMINADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.
Conquanto não haja incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença penal, imprescindível que haja a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução determinado no édito condenatório, a fim de harmonizá-la com as condições do regime prisional imposto; sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso que àquele fixado na sentença. Ordem concedida, tão somente para determinar a compatibilização da segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena semiaberto, imposto pelo d. magistrado sentenciante.
(TJMT
-
10036343820228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PGJ. DE OFÍCIO. SENTENCIANTE QUE FIXOU REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. NÃO COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME DE PENA COM A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MANIFESTA DESPORPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MÉRITO DEFENSIVO. 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXCUTÓRIA NÃO AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. PRELIMINAR DA D. PGJ ACOLHIDA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Não se revela proporcional a manutenção da prisão preventiva ao acusado, condenado ao cumprimento de regime de pena mais brando que a própria manutenção da medida extrema, qual seja o semiaberto, se o magistrado não compatibilizar a manutenção da prisão cautelar com o modo de execução do regime de pena
. 2.1. A primariedade é um dos requisitos para incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, portanto, tratando-se de ré reincidente, inviável sua aplicação. 2.2. A declaração da prescrição executória da pena não afasta os efeitos da reincidência, vez que atinge apenas, o efeito principal da condenação, qual seja, de o Estado aplicá-la. (TJM
T
-
10219546420218110003 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022) (grifos meus).

Ademais, a prática de antecipar o cumprimento da pena ou a fixação de regime prisional mais severo antes do esgotamento das vias recursais é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente diante da consolidação de entendimentos como os previstos nas Súmulas 440, do Superior Tribunal de Justiça, veja
mos
:

Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Por fim, o princípio da proporcionalidade exige que o Judiciário compatibilize a medida cautelar ao regime fixado na sentença condenatória. Manter a prisão preventiva, que equivale a regime fechado, enquanto a sentença determina o regime aberto, representa flagrante desrespeito à lógica do sistema penal e ao direito do paciente de cumprir sua pena no regime apropriado.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Luis
Filipi Silva de Oliveira
para reformar a sentença, a fim de fixar o regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

Ao juízo de origem delego a expedição de alvará de soltura em favor do apelante em razão do regime aqui imposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026